Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo: 0728796-56.2021.8.07.0000 Agravante (s): SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES Agravado (s): ADA CRISTINA DE ARAUJO e LUCAS HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0715566-23.2021.8.07.0007), que tem como autores ADA CRISTINA DE ARAUJO e LUCAS HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 102070553): “Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento movida por ADA CRISTINA DE ARAUJO e LUCAS HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS em face de CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA, SERVIX SAÚDE ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NORTE MINAS. Narra a parte autora que LUCAS HENRIQUE é dependente químico e em razão disso sua mãe, a requerida ADA CRISTINA contratou plano de saúde administrado pela requerida SERVIX SAÚDE e operado pela ré UNIMED NORTE MINAS. Alega que LUCAS HENRIQUE foi internado na clínica de recuperação CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA, com os custos cobertos pelo plano de saúde. Relata que a internação de LUCAS se deu com quase incomunicabilidade com o mundo externo, sendo-lhe autorizada a realização de apenas uma ligação telefônica por semana e para sua mãe, que arca com os custos do plano de saúde, visto que LUCAS não possui renda. Afirma que, por negligência da requerida CENTRO DE CONVIVÊNCIA, o requerente LUCAS ligou para a requerida SERVIX SAÚDE e solicitou o cancelamento do plano, pois assim ele poderia ter alta da clínica e paralisar seu tratamento e voltar a fazer uso de drogas. Aduz que o pedido foi aceito e o plano foi cancelado, sendo interrompido o tratamento, visto que a requerente ADA CRISTINA não tem condições de arcar com os custos da internação. Afirma que em 04/05/2021, a requerente ADA CRISTINA enviou um e-mail noticiando todo o ocorrido e solicitando o restabelecimento imediato do plano de saúde de seu filho, porém tal pedido foi recusado. A Requerente insistiu por diversas vezes requerendo o restabelecimento do plano de saúde, porém as Rés se negaram. Assim, pede tutela de urgência para as requeridas restabelecerem imediatamente o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, com o custeio de todas as despesas com a internação do autor desde sua entrada na clínica até a data de sua alta, mediante continuidade do pagamento das mensalidades, conforme prevê o contrato. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A documentação acostada aos autos com a inicial revela, num primeiro olhar, a veracidade das informações apresentadas pelos autores. Não se pode perder de vista que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, art. 422). A boa-fé objetiva mencionada no dispositivo supra impõe um dever de proceder com correção, com dignidade, guiando-se pelos princípios da honestidade, da boa intenção, com o propósito de não causar dano ao outro. Tal princípio vai ao encontro o objetivo fundamental da República, a construção de uma sociedade solidária, na qual o respeito pelo próximo seja um elemento essencial de toda e qualquer relação jurídica (OLIVEIRA, James Eduardo. Código Civil Anotado e Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 2a Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 436). Ainda de acordo com a doutrina, probidade e boa-fé são princípios obrigatórios nas propostas e negociações preliminares, na conclusão do contrato, assim em sua execução, e mesmo depois do término exclusivamente formal dos pactos (LUIZ EDSON FACHIN, apud, idem, p. 437). No caso, esclarecido pela requerente o mal-entendido no cancelamento do plano de saúde, inclusive com a situação peculiar do requerente LUCAS, dependente químico e em tratamento psiquiátrico (ID Num. 101851791), não parece razoável a recusa ao restabelecimento do contrato. Deste modo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada por ora a R$ 30.000,00, na hipótese de descumprimento: i) as requeridas SERVIX SAÚDE ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NORTE MINAS restabeleçam o plano de saúde de LUCAS H A SANTOS, com as mesmas regras contratuais e valores (ID Num. 101851780); ii) a requerida CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA receba o autor LUCAS para o tratamento médico que lhe for recomendado, se abstendo de cobrar diretamente dos autores os custos da internação até o julgamento final desta demanda ou decisão ulterior. Por oportuno, ficam os autores cientes de que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível (CPC, art. 302). DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). DOS ATOS ORDINATÓRIOS Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Defiro a gratuidade da justiça em favor dos autores. Anote-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é inequívoco que o titular do plano de saúde ligou para a Agravante em 20/04/2021 às 9 h 21 min. e solicitou o cancelamento do plano, cabendo apenas a análise da conduta da Agravante ao proceder com o cancelamento imediato do plano. Alega que o art. 15 da Resolução Normativa n. 412/2016 da ANS dispõe sobre as consequências do cancelamento imediato, inclusive que o eventual reingresso ou ingresso em novo plano de saúde poderá importar no cumprimento de novos períodos de carência. Aduz que é obrigada por Lei a proceder com o cancelamento imediato do plano ao receber a referida solicitação por telefonema do titular, bem como que as próprias consequências do cancelamento emanam da lei. Defende que em nenhum momento foi sequer aduzido pela primeira Agravada que o segundo Agravado possui alguma incapacidade para exercício da vida civil, bem como que inexiste documento que demonstre indícios da referida incapacidade, por isso não se pode esperar conduta diversa da Agravante ao proceder com o cancelamento do plano solicitado pelo próprio titular, maior e capaz para o exercício da vida civil. Assim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ante o risco de custeio de tratamento cujos valores não poderão ser revistos em caso de improcedência da demanda e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, determinar que a parte agravada preste caução nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência, bem como o pagamento imediato do débito residual em decorrência do contrato cancelado, no importe de R$ 404,86 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) (ID 28828976). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 28828976). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A liminar deve ser indeferida. De acordo com os autos, Lucas Henrique é dependente químico, que foi internado na clínica de recuperação Centro de Convivência e Atenção Psicossocial Ltda, com os custos cobertos pelo plano de saúde, conforme laudo nos seguintes termos: “Na admissão, o paciente refere uso de drogas ilícitas, o que motivou sua internação. Atualmente apresenta-se ansioso, discurso repetitivo, senso crítico rebaixado, sem consciência de sua doença. Por tratar-se de internação involuntária, a genitora é a principal e única responsável pelo referido paciente. Por estar submetido a tratamento específico psiquiátrico e psicoterapêutico, o mesmo não apresenta condições de responder por seus atos. Lucas Henrique Araújo dos Santos em terapias reconhece ter desejo de “tentar fugir” da instituição, insinuando que “não há motivo” para sua internação, também admite que age impulsivamente. Nas terapias, afirma que “vai tentar” convencer a genitora de tirá-lo de alta, antes de encerrado o período de tratamento. Apresenta-se dom comportamento característico de manipulação” (ID 101851782, pág. 1).-g.n. Segundo a autora, ora agravada, por negligência da requerida Centro de Convivência, o requerente Lucas ligou para a requerida Servix Saúde e solicitou o cancelamento do plano, pois assim ele poderia ter alta da clínica, paralisar seu tratamento e voltar a fazer uso de drogas. Tais alegações estão em consonância com os documentos que demonstram que o autor “não apresenta condições de responder por seus atos”, bem como que “reconhece ter desejo de “tentar fugir” da instituição”, sendo que “a genitora é a principal e única responsável pelo referido paciente”. Em relação ao cancelamento indevido realizado pelo requerido internado, a autora comprovou que enviou um e-mail no dia 4/5/2021 noticiando todo o ocorrido e solicitando o restabelecimento imediato do plano de saúde, nos seguintes termos: “No dia 20/04/2021 ele dentro da clínica, conseguiu usar o telefone e pedir o cancelamento do plano. Embora esteja no nome dele e sei que foi ele quem adquiriu o plano, sou eu responsável por todos os pagamentos e responsável por ele nesse momento. Meu filho está em tratamento psiquiátrico. Ele ligou na Servix que é a administradora do plano de saúde. Em contato com a Servix me foi negado o pedido de desconsideração do cancelamento” (ID 101851791, pág. 1). A agravante, por sua vez, não consegui afastar os argumentos da autora, devendo neste momento processual, ser mantida a decisão para que o agravado possa continuar o seu tratamento. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ao Ministério Público para, querendo, intervir no feito. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator